Tribunal: STF
Processo: MS 24482
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-13
Data de publicação: 2006-09-13

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Desapropriação. Reforma
   agrária. 3. Agravo regimental interposto contra deferimento de
   liminar. Não conhecimento. Súmula 622/ STF. 4. Classificação do
   imóvel rural como grande propriedade improdutiva. 5.
   Inviabilidade de discussão sobre a produtividade em mandado de
   segurança. Precedentes. 6. Mandado de segurança indeferido.
   Liminar cassada.